Tribunal: TJDFT
Processo: 0034576-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0034576-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: SEBASTIAO RONALDO FERREIRA DESPACHO Em respeito ao contraditório, dê-se vista as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca do julgamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual deliberou no tema 1068, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”, e sobre o rejulgamento da causa. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora